Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE AMEAÇA E DE INJÚRIA RACIAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO E DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. AMEAÇA. CRIME FORMAL. PRESCINDE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO PELO ACUSADO. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LCP PELA LEI No 14.132/2021. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CONFIGURADA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Quando provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, injúria racial e das contravenções de vias de fato e perturbação da tranquilidade, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor. Restou demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima.
3. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem.
4. A Lei no 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o de abril 2021, revogou o art. 65 da Lei das Contravenções Penais e incluiu o art. 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisada, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a abolitio criminis.
5. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça de forma reiterada, de modo que, comprovado nos autos que o réu perseguiu a vítima reiteradamente, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal diante da ocorrência da continuidade típico-normativa, na medida em que a nova lei, sendo mais severa, não pode alcançar os atos praticados pelo apelante anteriormente à sua edição, devendo ele continuar respondendo pelo art. 65 da Lei das Contravenções Penais, o qual lhe é mais benéfico
6. Recurso conhecido e desprovido.